Tribunal: TJSP
Processo: 1021085-89.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de depósito – Desaparecimento dos pertences do autor deixados no depósito da ré – Sentença de parcial procedência – Apelo da requerida – PRELIMINARES – Afastamento - CERCEAMENTO DE DEFESA – Pedido genérico e padronizado de prova oral - A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de depósito – Desaparecimento dos pertences do autor deixados no depósito da ré – Sentença de parcial procedência – Apelo da requerida – PRELIMINARES – Afastamento - CERCEAMENTO DE DEFESA – Pedido genérico e padronizado de prova oral - A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief – Parte ré que não logrou apontar o prejuízo que sofreu em razão de não haver sido intimada a se manifestar sobre as fotografias de fls. 769/773. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Requerida admite ter recebido ao menos parte dos bens pertencentes ao autor em virtude de solicitação do depositário Sr. Anderson, que, a bem da verdade, é seu funcionário e consta no auto de depósito e imissão na posse "representando a empresa Borges Ventura" – Inteligência do art. 627 do Código Civil – LITISCONSÓRCIO – CARÊNCIA DE AÇÃO - O autor necessitou de tutela jurisdicional para reaver o valor dos bens que estavam guardados no espaço físico da requerida, tendo utilizado o adequado remédio processual para tanto - Não é caso de litisconsórcio necessário, porquanto ausentes as hipóteses elencadas no art. 114 do CCP/2015 – MÉRITO – PRESCRIÇÃO - O início do prazo prescricional para pleitear indenização recai na data em que o autor se queixou do extravio de seus bens ao douto Juízo da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa– Ação proposta dentro do prazo trienal - Art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Auto de despejo e imissão lavrado por Oficial de Justiça - Documento dotado de fé pública, informando que os bens pertencentes ao autor foram entregues a Anderson Silva Vieira de Carvalho, representando a empresa ré – Boletim de ocorrência lavrado pela requerida noticia a existência de roubo no depósito - Os orçamentos juntados pelo autor descrevem de forma detalhada cada item, apontando a sua quantidade e respectivo valor – MÁ-FÉ – A ré afirmou que Anderson não era seu preposto, tentando fazer crer que ele seria mero intermediário de espaço no galpão - Todavia, diante da autoridade policial, declarou que Anderson é seu empregado e, inclusive, teria autorização para permanecer com o seu veículo (da requerida) - A demandada afirmou, ainda, que os bens do autor se achavam na sua sede, mas o oficial de justiça constatou que os haveres listados no auto de despejo e imissão de posse não se encontravam no local - Patente a alteração da verdade dos fatos – Quantum - Considerável gravidade - Requerida é empresa ativa - O arbitramento da penalidade em 9,99% do valor da causa (R$ 150.000,00) não se mostra desarrazoado, restando preservado - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021085-89.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BORGES VENTURA MUDANÇAS E TRANSPORTES, é apelado ARI RANDO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003
Apelante: Borges Ventura Mudanças e Transportes
Apelado: Ari Rando
Comarca: São Paulo
Voto n. 8584
APELAÇÃO – Contrato de depósito – Desaparecimento
dos pertences do autor deixados no depósito da ré –
Sentença de parcial procedência – Apelo da requerida –
PRELIMINARES – Afastamento - CERCEAMENTO DE
DEFESA – Pedido genérico e padronizado de prova oral -
A decretação de nulidade de atos processuais depende da
efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por
prevalência do princípio pas de nullité sans grief – Parte ré
que não logrou apontar o prejuízo que sofreu em razão de
não haver sido intimada a se manifestar sobre as fotografias
de fls. 769/773. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Requerida
admite ter recebido ao menos parte dos bens pertencentes
ao autor em virtude de solicitação do depositário Sr.
Anderson, que, a bem da verdade, é seu funcionário e
consta no auto de depósito e imissão na posse
“representando a empresa Borges Ventura” – Inteligência
do art. 627 do Código Civil – LITISCONSÓRCIO –
CARÊNCIA DE AÇÃO - O autor necessitou de tutela
jurisdicional para reaver o valor dos bens que estavam
guardados no espaço físico da requerida, tendo utilizado o
adequado remédio processual para tanto - Não é caso de
litisconsórcio necessário, porquanto ausentes as hipóteses
elencadas no art. 114 do CCP/2015 – MÉRITO –
PRESCRIÇÃO - O início do prazo prescricional para
pleitear indenização recai na data em que o autor se
queixou do extravio de seus bens ao douto Juízo da 2a Vara
da Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa– Ação
proposta dentro do prazo trienal - Art. 206, § 3o, V, do
Código Civil – Auto de despejo e imissão lavrado por
Oficial de Justiça - Documento dotado de fé pública,
informando que os bens pertencentes ao autor foram
entregues
a
Anderson
Silva
Vieira
de
Carvalho,
representando a empresa ré – Boletim de ocorrência
lavrado pela requerida noticia a existência de roubo no
depósito - Os orçamentos juntados pelo autor descrevem de
forma detalhada cada item, apontando a sua quantidade e
respectivo valor – MÁ-FÉ – A ré afirmou que Anderson
não era seu preposto, tentando fazer crer que ele seria mero
intermediário de espaço no galpão - Todavia, diante da
autoridade policial, declarou que Anderson é seu
empregado e, inclusive, teria autorização para permanecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
3
com o seu veículo (da requerida) - A demandada afirmou,
ainda, que os bens do autor se achavam na sua sede, mas o
oficial de justiça constatou que os haveres listados no auto
de despejo e imissão de posse não se encontravam no local
- Patente a alteração da verdade dos fatos – Quantum -
Considerável gravidade - Requerida é empresa ativa - O
arbitramento da penalidade em 9,99% do valor da causa
(R$ 150.000,00) não se mostra desarrazoado, restando
preservado - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto BORGES & VENTURA
DEPOSITÁRIA E AVALIADORA DE BENS LTDA. ME. contra a r. sentença de fls.
774/778, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por ARI
RANDO para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 46.054,13, bem
como multa de 9,99% do valor da causa por litigância de má-fé. Em razão da
sucumbência parcial, consignou que os dois litigantes ratearão as custas e despesas
processuais da seguinte forma “2/3 a cargo de Ari; 1/3 por conta de Borges &
Ventura”. No tocante aos honorários sucumbenciais, determinou que a requerida
deve pagar 15% sobre o valor da condenação e o autor, suportar 10% da diferença
entre o total que perseguia e o valor global que receberá.
A requerida apela às fls. 780/801, aduzindo, preliminarmente,
que: (a) teve seu direito de defesa cerceado; (b) é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda; (c) o autor é carecedor da ação. No mérito, defende
que: 1. a pretensão exordial está prescrita; 2. apenas o documento de fls. 27 é
dotado de fé pública, de sorte que os de fls. 28/30 não contêm assinatura; 3. os
orçamentos de fls. 719/730 foram elaborados unilateralmente, não podendo ser
considerados como válidos para amparar a condenação material; 4. o auto de
despejo e imissão na posse deixa claro que parte dos bens foram levados pelo
autor, parte desapareceu e o restante foi transferido no mesmo dia para o
requerido; 5. não agiu de má-fé; 6. a multa imposta é excessiva; 7. no que tange
aos honorários sucumbenciais, deve ser aplicado o percentual de 15% para ambas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
4
as partes.
Contrarrazões às fls. 806/813.
É o relatório.
I.
DO INTROITO NECESSÁRIO
Ari Rando ajuizou “ação ordinária para entrega de coisa certa
cumulada com pedido de perdas e danos” em face de Borges & Ventura
Depositária e Avaliadora de Bens Ltda. Me.
O autor narra que, por foça de decisão proferida nos autos de
execução de alimentos (processo n. 0024133-51.2010.8.26.0004, em trâmite
perante a 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa), seu filho,
Christopher Rizério Rando, foi imitido na posse do imóvel em que residia.
Nesse contexto, assevera ter contratado os serviços da ré, de
modo que sua mobília foi levada para o seu depósito. Discorre que os seus
pertences foram recebidos por Anderson Silva Vieira de Carvalho, funcionário da
requerida.
Afirma não ter obtido êxito ao tentar reaver seus bens junto à
depositária (Av. Indianópolis, 3191, São Paulo), sendo informado que seus
pertences haviam sido levados para a cidade de Guarulhos. Assim, solicitou
providências ao douto Juízo da Família, mas o magistrado determinou que ele
próprio diligenciasse ao novo endereço fornecido pela ré.
Ao comparecer no imóvel localizado na Rua Prefeito Oliver
Ramos Nogueira, n. 483, Guarulhos, deparou-se com o Sr. Hélio que, por sua vez,
esclareceu que a mobília não se encontrava ali. Assim, indicou novo endereço em
que seus haveres poderiam ser localizados: Av. Indianópolis, 2029, São Paulo.
Na sequência, dirigiu-se ao endereço fornecido e lá o Sr. Renato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
5
Borges, representante da “BV Leilões”, asseverou que os itens haviam sido
“furtados/roubados”, de sorte que os direitos do proprietário seriam atendidos
apenas judicialmente.
Malgrado o oficial de justiça não tenha avaliado os bens
confiados à ré, estima o prejuízo (material e moral) sofrido em R$ 150.000,00.
A requerida, por sua vez, afirma em resumo que: 1. o autor não
apontou os itens que teriam desaparecido, não demonstrando o prejuízo que alega
ter sofrido; 2. inexiste prova de aquisição dos bens listados e avaliação por oficial
de justiça; 3. consta dos autos em que se deu a imissão na posse que parte dos
bens foi removida pelo autor enquanto outros se perderam nas mãos dos
trabalhadores por ele contratados; 4. o postulante pactuou com o verdadeiro
depositário que a mobília lhe seria entregue na mesma data da desocupação do
imóvel; 5. não se pode exigir restituição de itens que não foram relacionados na
certidão exarada pelo oficial de justiça; 6. os bens nem de longe alcançam R$
150.000,00; não foi contratado pelo autor para cuidar de seus pertences.
I.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
A.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa sob o
argumento de que o douto Juízo a quo lhe causou surpresa indesejável ao proferir
decisão sem antes ter deferido a produção de prova oral, a qual seria
imprescindível ao deslinde do feito.
Entretanto, depreende-se dos autos que a ré se limitou a oferecer
pedido genérico e padronizado, em sua contestação, no sentido de que “Protesta
provar por todos os meios de prova em direito permitidos, em especial pela juntada
de documentos, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do autor e outras que
se fizerem necessárias, que desde já ficam expressamente requeridas” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
6
688/689).
Todavia, tal pleito não foi reiterado nas manifestações
subsequentes, de sorte que, entendendo estar o processo maduro para decisão, o
nobre magistrado de piso acertadamente julgou antecipadamente a demanda, nos
termos do art. 355 do CPC/2015.
Frise-se que a superficialidade da requerida se manteve em
Segundo grau, haja vista que informou unicamente que “caberia ao MM. Juiz,
antes de proferir a sentença, oportunizar o direito de produção da prova oral, já
que era imprescindível para o desfecho da demanda” (fls. 785). Ora, a apelante não
informou quais testemunhas pretendia ouvir, tampouco esclareceu quais fatos
controversos seriam dirimidos por meio de seus respectivos depoimentos.
Por outro lado, não se pode perder de vista que ao juiz, na
condição de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base
em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento,
motivo pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes,
deve indeferi-las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem
retardando a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
7
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas
não
só
apresentem
capacidade
potencial
de
demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova"
(TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011).
A tese de cerceamento de defesa também não prospera em
virtude de a requerida não ter sido intimada para se manifestar acerca das
fotografias de fls. 769/773, juntadas pelo autor. Conquanto tal fato seja verdade,
percebe-se que o pleito de cerceamento de defesa se afigura absolutamente
inconsistente, na medida em que a apelante não foi capaz de esclarecer qual o
dano que lhe foi acarretado em razão da ausência de seu pronunciamento sobre
tais documentos. Pois bem. A decretação de nulidade de atos processuais depende
da efetiva demonstração de prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité
sans grief (cf. AgRg no Ag 1.346.245/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
25/2/11).
Ao que foi dito, acrescenta-se que, embora a numeração das
folhas em que juntadas tais fotografias (fls. 769/773) tenham sido mencionadas na
sentença, o que realmente influiu na convicção judicial não foi exatamente as
imagens nelas retratadas, mas sim, o conteúdo da certidão de fls. 763, exarada por
oficial de justiça, esclarecendo que, nas dependências da empresa requerida não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
8
foram encontrados os bens elencados às fls. 28/30, objeto da pretensão do autor,
mas outros, distintos, arrolados pela ré às fls. 700/701, supostamente estampados
nas aludidas fotos.
A.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A apelante assevera ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo desta demanda, sob o argumento de que no auto de despejo relacionado
ao processo n. 0024133-51.2010.8.26.0004, que tramita pela 2a Vara de Família e
Sucessões da Lapa, o oficial de justiça encarregado pela diligência nomeou como
depositário dos bens do apelado o Sr. Anderson Silva Vieira de Carvalho.
Entretanto, admite ter recebido ao menos parte dos haveres
pertencentes ao autor, em virtude de solicitação do “depositário”, Sr. Anderson, de
modo que seria mensalmente remunerada para armazená-los em espaço físico seu
(fls. 671).
O art. 627 do Código Civil dispõe que “Pelo contrato de depósito
recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o
reclame”. Logo, entende-se que a requerida é depositária, sendo isso o suficiente
para lhe atribuir legitimidade passiva “ad causam”.
Mas não é só, haja vista que o titular da empresa requerida,
perante a autoridade policial, quando da lavratura de boletim de ocorrência (fls.
744/749), admitiu que Anderson Silva Vieira de Carvalho é seu funcionário.
Aliás, o auto de depósito e imissão na posse de fls. 27, preenchido
por oficial de justiça, menciona o fato de que o Sr. Anderson foi nomeado
depositário, “representando a empresa 'Borges e Ventura', localizada na Av.
Indianópolis”.
A.
LITISCONSÓRCIO CARÊNCIA DE AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
9
A recorrente defende que o autor deveria ter arrolado Anderson
Silva Vieira de Carvalho no polo passivo da demanda, haja vista a necessidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário à luz do art. 114 do CPC/2015.
Entretanto, o simples fato de o Sr. Anderson não figurar no polo
passivo da lide não é capaz, por si só, de caracterizar a aventada carência da ação.
Afinal, o autor necessitou de tutela jurisdicional para obter o valor dos bens que
estavam guardados no espaço físico da requerida, tendo utilizado o adequado
remédio processual para tanto.
Afora isso, não é caso de litisconsórcio necessário, porquanto
ausentes as hipóteses elencadas no art. 114 do CCP/2015.
I.
DO MÉRITO
O início do prazo prescricional para pleitear indenização se dá
quando da ocorrência do evento danoso ou da ciência dele pelo ofendido.
Nessa ordem de ideias, tem-se que, diferentemente do quanto
defendido pela apelante, o dia em que se operou o depósito dos bens, ou seja,
02.10.2015, não pode ser considerado o termo a quo do lapso prescricional. Afinal,
naquele momento o autor acreditava que seus pertences estavam sendo bem
guardados pela depositária, inexistindo, assim, evento danoso.
Consoante se depreende do documento de fls. 300/301, apenas
aos 04.08.2016 o autor se queixou do extravio de seus bens ao douto Juízo da 2a
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa. Logo, este é o termo a quo
do prazo prescricional.
Esta ação ordinária, por outro lado, foi ajuizada em 05.12.2018,
ou seja, dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
Consequentemente, não há que se falar em prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
10
Quanto ao mais, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252
do Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum
apelado e que se circunscrevem aos seguintes:
1. “No auto de despejo e imissão lavrado por
Oficial de Justiça, documento dotado de fé pública, consta que
os bens pertencentes ao autor foram entregues a Anderson
Silva Vieira de Carvalho, representando a empresa 'Borges &
Ventura' (fls. 27/30)” (fls. 776).
Curial ressaltar, outrossim, que os documentos de fls. 28/30
constituem “anexo ao auto de despejo e imissão na posse” relativo ao processo n.
0024133-51.2010.8.26.0004, contendo inclusive nota de rodapé do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Deveras, entende-se que as informações constantes no referido
anexo também são dotadas de fé pública, porquanto foram emitidas pelo mesmo
oficial de justiça que lavrou o auto de despejo e imissão de fls. 27.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
11
1. “Embora a ré afirme que Anderson não é seu
preposto
(fls.
671,
2o
parágrafo),
mas
simples
intermediário/locatário de espaço no depósito (fls. 671/673),
o titular da 'Borges & Ventura' declarou à Autoridade Policial
que Anderson é seu empregado e inclusive teria autorização
para permanecer com o caminhão da empresa (fls. 748, 2o
parágrafo)” (fls. 776)
Por meio do Boletim de Ocorrência copiado às fls. 744/750, a
empresa requerida, mediante seu representante legal (Renato Magalhães Borges),
noticiou que “sua empresa foi furtada na madrugada de quarta para quinta feira
últimas, oportunidade em que, através de arrombamento no portão, foram
furtadas diversas mercadorias que estão sob seus cuidados por ser depositário fiel
das mesmas, porém, não conseguiu lavrar registro sobre os fatos, e que o
averiguado ANDERSON é seu empregado estando o mesmo autorizado a ficar com
o caminhão” (fls. 748).
1. “A demandada responde pelos atos praticados
pelo empregado/ preposto (art. 932, inc. III, do Código Civil).
No mencionado B. O. consta subtração de produtos de limpeza
(fls. 747) condizentes com os elencados a fls. 28/30” (fls. 776).
2. “A ré afirmou que os produtos pertencentes ao
autor se encontravam à disposição para retirada na sede da
empresa (2o parágrafo de fls. 734). Claro: os produtos
indicados no auto de despejo e imissão na posse, conforme
observei no item 1 de fls. 760. No entanto, Oficial de Justiça
compareceu à sede da empresa e constatou que os bens
elencados a fls. 28/30 não estavam ali (fls. 763)” (fls.
776/777).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
12
Esclareça-se que o nobre magistrado a quo determinou, às fls.
735/736, a expedição de mandado para que o oficial de justiça comparecesse à
sede da requerida e constasse se todos os bens elencados às fls. 28/30 se achavam
no local, conforme afirmação da própria apelante às fls. 734.
O embargos de declaração opostos contra tal pronunciamento
foram rejeitados por meio da r. decisão de fls. 760, oportunidade em que o MM.
Juiz consignou inexistir erro na indicação dos bens de fls. 28/30, notadamente
porque eles se encontram arrolados em documentos dotados de fé pública, de
sorte que prevalecem sobre aqueles apontados unilateralmente pela apelante às
fls. 700/701.
Todavia, o oficial de justiça certificou, às fls. 763, que “os bens
elencados a fls. 28/30 não foram encontrados. Informo que no local foram
encontrados os bens classificados que constam as fls. 700/701 que o Dr. Ronaldo
Silva Santos (Advogado do Requerido) me apresentou no momento do cumprimento
do mandado”.
1. “Itens distintos daqueles listados no auto
lavrado por Oficial (fls. 28/30) não exoneram a ré da
obrigação de guarda/conservação dos produtos entregues a
empregado seu (fls. 763 e 769/773). Na medida em que os
produtos confiados à demandada se extraviaram, num claro
descumprimento do contrato de depósito, tem lugar o
ressarcimento do prejuízo patrimonial amargado por Ari” (fls.
777).
2. “O autor trouxe cotação dos bens subtraídos,
num total de R$ 46.054,13 (fls. 719/730). 'Borges & Ventura'
não juntou um documento sequer capaz de lançar dúvida
sobre os valores grafados a fls. 719/730. Logo, chancelo-os”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
13
(fls. 777).
Frise-se que os orçamentos de fls. 719/730 descrevem, de forma
detalhada, cada item, apontando a sua quantidade e respectivo valor. Portanto, ao
contrário do que afirma a requerida, a documentação é idônea.
Ora, a depositária, senão de forma vaga e genérica, não levanta
dúvidas quanto à credibilidade das empresas especializadas que elaboraram os
referidos orçamentos, tampouco sobre os valores orçados, apegando-se
precipuamente à singela tese de que “as empresas que supostamente seriam
autoras das informações contidas seguiram o mesmo padrão de orçamento,
alterando, apenas, o logo exposto no preâmbulo de cada suposta estimativa,
sequer foram criadas em papel timbrado e de modo diferente de planilhas” (fls.
793).
Sobre o pedido de indenização por danos morais, o MM. Juiz
acertadamente concluiu que:
1. “Dano moral é capítulo à parte. Indenização a
esse título pressupõe dor intensa, elevada vergonha, injúria
moral (TJSP Apelação Cível com Revisão n. 1.081.911-0/1,
36a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2008, rel.
Desembargador ROMEU RICUPERO). Bem sopesadas as
peculiaridades do caso, nada há que pudesse causar no
demandante dor intensa, elevada vergonha ou injúria moral”
(fls. 777).
2. No tocante à postura processual da apelante, o
nobre magistrado ponderou:
3. “Cumpre agora analisar a conduta processual da
'Borges & Ventura'. A ré afirmou que Anderson não era seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
14
preposto (fls. 671, 2o parágrafo), tentando fazer crer que ele
seria mero intermediário/ depositário/locatário de espaço no
galpão (fls. 671/673). Porém, mais tarde viemos a saber que o
titular da empresa declarou à polícia que Anderson é
empregado da 'Borges & Ventura' e que inclusive teria
autorização para permanecer com o veículo pesado da ré (fls.
748, 2o parágrafo). A demandada afirmou ainda que os bens
de Ari se acham na sua sede (fls. 734, 2o parágrafo), mas
Oficial de Justiça constatou que os produtos listados a fls.
28/30 não estavam no local (fls. 763). Registro que houve
movimentação ociosa da máquina judiciária e deslocamento
de Servidor Público sem necessidade, retardando em mais de
mês a solução da controvérsia (fls. 735 e ss.). Patente a
alteração da verdade dos fatos, cabe imposição de multa por
litigância de má-fé. Base: arts. 80 (inc. II) e 81 do Código de
Processo Civil” (fls. 777/778).
No que concerne ao “quantum” da multa, o disposto no art. 81
do CPC/2015 prevê a sua fixação em percentual superior a 1% e inferior a 10% do
valor corrigido da causa.
Levando-se em conta as particularidades do caso em tela (duas
assertivas inverídicas e procrastinação do deslinde do feito), que revelam
considerável gravidade, bem como o fato de a requerida ser empresa ativa, conclui-
se que o arbitramento da penalidade em 9,99% do valor da causa (R$ 150.000,00)
não se mostra desarrazoado, restando, via de consequência, preservado.
Por fim, também não assiste razão ao pedido de equiparação dos
honorários sucumbenciais ao percentual de 15%, máxime porque as bases de
cálculo para cada litigante são distintas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
15
A ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no
patamar de 15% sobre o valor da condenação (R$ 46.054,13), ao passo que a
autora deve arcar com 10% sobre a diferença entre o que perseguia e o que
receberá (R$ 150.000,00 - R$ 46.054,13).
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso da ré, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os honorários
recursais em prol do patrono do autor, que são arbitrados em 3% sobre o valor da
condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021085-89.2018.8.26.0003 -Voto no
16